Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020107-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO OSNIR DE SOUSA ROMAO - CPF: 021.730.131-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO AO REEDUCANDO –
RECURSO MINISTERIAL
– CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO ATENDIDOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 36 E 37 DA LEP – DECISÃO REFORMADA

– PROVIMENTO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Para a concessão do benefício de trabalho externo, faz-se imperativa a observância dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos nos artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal, sendo essencial que o apenado demonstre vontade, aptidão, disciplina e responsabilidade, além de ter cumprido no mínimo 1/6 da pena, assim, se o apenado cometeu fato definido como crime nos últimos 12 meses, evidencia-se seu descompromisso com o cumprimento da pena e sua propensão à prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Agravo em Execução
Penal
manejado pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 2000014-71.2020.8.11.0064, em que foi concedida autorização para o trabalho externo ao reeducando
Francisco Osnir de Souza Romão.

Consigna-se que o Agravado foi condenado à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, pela prática de
Homicídio Qualificado
, remanescendo 5 anos e 6 meses a serem cumpridos. Atualmente o Agravado encontra-se inserido em regime
fechado.

Em razões sob ID. 180532680 – pág. 23/28, o Douto Ministério Público pugna a reforma da decisão
a quo,
para
que o trabalho externo seja indeferido
, tendo em vista o
não preenchimento do requisito subjetivo
, ante a existência de
falta grave nos últimos 12 meses
.

Em
contrarrazões
sob ID. 180532680 – pág. 39/46, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (ID.
180532680 – Pág. 50
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento

do recurso, conforme sumário que segue (ID.
187408673
):

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer a reforma da decisão que concedeu ao Agravado a possibilidade de exercer trabalho externo. Agravante alega a impossibilidade de conceder o trabalho externo ao Agravado, vez que o mesmo não preenche os requisitos, sendo que praticou falta grave, consistente em crime de roubo tentado com emprego de violência e grave ameaça, nos últimos 12 (doze) meses – Possibilidade – Existência de falta grave no curso da execução penal que impossibilita o Agravado ter o benefício de exercer trabalho externo – Requisitos objetivos e subjetivos não preenchidos. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Re
lator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Agravo em Execução
manejado pelo Ministério Público, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, responsável pelos executivos de pena.

Isto porque apostou nos autos, em data de 25.4.2023, pedido do Diretor da Cadeia Pública, para que o reeducando integrasse no “Projeto Nova Chance”, realizando trabalhos externos (Id. 180532681 – Pág. 360).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, pois teve a pena regredido pela prática de novo crime (ID. 180532680 – Pág. 8/10).

Porém o Magistrado
a quo
deferiu o pedido ao aresto que
“diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo
”.

Com efeito,
entendo que merece guarida a irresignação Ministerial
, pois a
Lei de Execuções Penais
exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos para a
concessão do benefício de trabalhos extramuros,
devendo o reeducando atender algumas condições, quais sejam:
vontade, aptidão, disciplina, responsabilidade e cumprimento de no mínimo 1/6 da pena imposta.

Oras, o trabalho extramuros é um importante instrumento de ressocialização do reeducando, o aproximando da sociedade, sendo imprescindível que antes da concessão do benefício seja verificado se ele apresenta uma participação ativa junto a unidade prisional, o número de condenações, a gravidade dos crimes praticados, o tempo a cumprir pelo novo crime e, mais importante, se já alcançou outros benefícios, para assim, se ter uma execução penal efetiva.

Assim, para a concessão da
benesse
, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
.
Senão vejamos:

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade,
além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a
praticar fato definido como crime
, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NO SEMIABERTO PARA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - Todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, notadamente pontuando que o benefício não seria adequado, uma vez que o agravante não atende todos os requisitos subjetivos dispostos na lei, diante da particularidade do caso concreto.
III - Prematuro conceder o benefício, salientando a necessidade de permanecer mais um tempo no semiaberto para aferir se possui o senso de responsabilidade e disciplina em regime menos severo e se o benefício se adequa à finalidade da pena, o que está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Prdecedentes. IV - In casu, a Defesa não refutou os argumentos pelos quais o writ não foi conhecido e limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 739568 CE 2022/0128808-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

Nos presentes autos, constato que o
Agravado,
havia progredido para o regime s
emiaberto
em data de 31.3.2022, porém, foi preso em data de 25.8.2022, pela prática de novo crime, sendo
regredido para o regime fechado em data de 19.9.2022.

Ou seja, os últimos 12 meses, praticou fato definido como crime, portanto, não preencheu o requisito subjetivo necessário para ser beneficiado com o trabalho extramuros, ficando evidente que não tem a
responsabilidade necessária para ser agraciado
, vez que quando se viu inserido em um sistema mais benéfico, não olvidou em reincidir na prática criminosa.

Não preenchido o requisito, inviável o deferimento do trabalho extramuros, mesmo que destinado a trabalhar em obras públicas, vez que imprescindível o preenchimento do requisito subjetivo.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer,
dou provimento
ao recurso
ministerial,

revogando
a decisão
a quo
pela qual foi deferido
o pleito de autorização do exercício de trabalho externo, ante o não preenchimento dos requisitos subjetivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023